Tribunal: TJDFT
Processo: 0721563-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721563-03.2024.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JOSE VALTER SIMPLICIO DE MELO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL” deduzido por JOSE VALTER SIMPLICIO DE MELO. O Apelante sustenta que as questões 03 e 44 têm diversas interpretações, suas alternativas são ambíguas e exigem conhecimento sobre legislação não prevista no edital. Salienta que houve cerceamento de defesa porque não foi oportunizada a produção de prova pericial. Afirma que foi eliminado do certame e a demora na anulação das questões o impede de participar da etapa de investigação social prevista para maio. Requer a antecipação da tutela recursal para “suspender o ato ilegal de eliminação por todo o motivo alegado, viabilizando a participação do requerente nas demais fases do certame, inclusive o curso de formação, ou qualquer outra medida assecuratória que este douto juízo julgue necessária em homenagem ao poder geral de cautela, até o julgamento do mérito da apelação, considerando o perigo de irreversibilidade”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Requerente. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto se incluem os critérios de elaboração e correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no seu artigo 2o. Mais do que adentrar no mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. Salvo em hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia, que não se vislumbra no caso sub judice, não se pode invalidar questões de concurso público. Também não é possível concluir, neste juízo de cognição superficial, que as questões impugnadas contemplam matérias alheias ao edital. A aferição da legalidade da eliminação do Requerente prescinde de prova pericial e assim não há que se cogitar de cerceamento de defesa. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator